Tribunal: STF
Processo: Rcl 83386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES INTER PARTES SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Batista dos Santos Andrade, em 19.8.2025, contra a seguinte decisão do Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000060-13.2016.5.10.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 860.989:



    “JOAO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE propôs ação rescisória em face de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. (petição inicial às fls. 7/21), calcada no art. 485, V e IX do CPC de 1973, pretendendo a desconstituição do acordão de julgamento de recurso ordinário, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 01311-2008-002-10-00-0.



    O Autor foi intimado para emendar a petição inicial, consoante despacho à fl. 106. Petição da parte autora às fls. 112/114. A petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto sem resolução de mérito, na forma dos incisos I, IV e VI do art. 267 do CPC/73 (decisão unipessoal às fls. 389/391). O Autor interpôs agravo interno às fls. 416/428, ao qual o TRT negou provimento, consoante acordão às fls. 456/468. Inconformado, o Autor opôs embargos de declaração às fls. 499/504, desprovidos pela Corte Regional às fls. 522/528. O Autor interpôs recurso ordinário às fls. 549/607, admitido à fl. 615. (...) Assim resumida a espécie, profiro a seguinte decisão, com fundamento no art. 932 do CPC de 2015.



    (...) Rigorosamente, embora não haja na lei exigência de juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ação rescisória, a jurisprudência desta SBDI-2 do TST consolidou-se no sentido de que não se admite que na procuração apresentada na ação desconstitutiva tenham sido outorgados poderes específicos para ajuizamento da reclamação trabalhista, conforme OJ 151 da SBDI-2 do TST, mormente porque a propositura de nova e autônoma ação demanda a apresentação de novo instrumento procuratório, sem o que a atuação do causídico não se revelará legítima (CPC, art. 105, § 4º). 



    Note-se que essa cautela tem a finalidade de impedir que o advogado, anos após a atuação no processo anterior, ajuíze a nova ação sem o conhecimento da parte outorgante, eventualmente até em contrariedade aos seus próprios interesses, em face inclusive dos riscos inerentes à sucumbência. 



    Com efeito, enquanto monopólio do Estado, a prestação jurisdicional é realizada por meio do processo, que se materializa em procedimento ordenado, em etapas preclusivas, de atos praticados pelas partes e pelo órgão judicante, todos direcionados ao resultado final, qual seja a composição do litígio. 



    O postulado da segurança jurídica, aplicável a todos os ramos da ciência do direito, exige que as partes observem estritamente as fases processuais idealizadas em caráter preclusivo pelo legislador ordinário. Efetivamente, não há como ‘flexibilizar’ as regras procedimentais com o objetivo de suprir falhas cometidas pelas partes ou advogados, sem que haja grave risco de comprometimento do ideal da segurança jurídica, valor tutelado pela cláusula constitucional do devido processo legal (CF, artigo 5º, LIV). 



    Desse modo, é certo que o Autor permitiu a preclusão da oportunidade para regularizar sua representação processual, pois, ao emendar a petição inicial, deixou de apresentar procuração regular para o ajuizamento da presente ação rescisória. 



    No momento da réplica à contestação, ocasião em que colacionou efetivamente a procuração atualizada (até então ausente nos autos), já havia se consumado a perda da faculdade processual de cumprimento da determinação de emenda no tocante ao vício em questão, especialmente porque o autor, identificando o vício de representação, já havia apresentado outra procuração nos autos destinada a atuação em processo de inventário. 



    Em outras palavras, realizado o ato de emenda da petição inicial, não se pode admitir posterior retificação daquilo que a parte alegou já ter cumprido, pois operada a preclusão consumativa para a prática do ato processual.



    Portanto, concedido à parte prazo para regularização da representação processual, sem que tenha sido apresentada procuração atualizada, a petição inicial deve mesmo ser indeferida. Frente a esse cenário, irrepreensível a decisão exarada no acordão recorrido. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante alega que “a decisão objeto dessa Reclamação, se funda na decisão do TRT 10, dentro do vigente CPC e que foi referendada pelo TST, extinguindo sem julgamento do mérito, a interposta Ação Rescisória, porém, com o fundamento do revogado CPC de 1973, inclusive, citando o também o já revogado art. 284 do CPC, fato que foi processualmente impugnado, primeiro através de Embargos de Declaração (id 21f4d88) e depois, pelo Agravo Interno (id df02290), e depois, Recurso Ordinário junto ao TST” (fl. 2).



    Sustenta que “o tema foi discutido e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicabilidade na norma vigente aos feitos em andamento, sem que haja prejuízo aos atos praticados, sendo então, adotado o sistema de isolamento dos atos processuais, através RE nº 860989, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, julgado em 11-02-2015” (fl. 16).



    Requer a gratuidade de justiça e a suspensão do processo.



    No mérito, pede “seja cassada a decisão que extinguiu a Ação Rescisória sem apreciação do mérito, com base no revogado CPC de 1973, cuja relatora deixou de aplicar a tramitação da Ação Rescisória pelo novo regramento processual contido no CPC que passou a vigorar a partir de 16-03-2016, afrontando as normas do Código de Processo Civil de 2015, aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, e violação do art. 6º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), violação do artigos 1.046, 321, 76 e 15 do Novo CPC, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Na presente reclamação, o reclamante invoca o descumprimento do Recurso Extraordinário n. 860.989, decisão desprovida de eficácia vinculante. O reclamante não foi parte nesse processo.



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



     



    No mesmo sentido também os seguintes julgados: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    7. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada e medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora